Tribunal: TJES
Processo: 5012265-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012265-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DEIVISON DE OLIVEIRA REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. CRIME POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Conforme entendimento pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, somente é cabível a aplicação da detração penal em processos distintos, na hipótese em que o tempo de custódia cautelar efetivado seja por delito anterior ao período pleiteado, sob pena de se criar um “crédito de reprimendas”.

2.

In casu
, não há dúvidas que não houve o preenchimento dos dois requisitos, pois, embora o tempo de prisão provisória pleiteado por Deivison, de 22/07/2015 até 13/01/2017, tenha ocorrido após a data de um dos delitos que originam as condenações da execução penal nº 0005703-16.2007.8.08.0050.

3.
A ação penal nº 0021596-48.2014.8.08.0035, pela qual o apenado ficou preso preventivamente no referido período, ainda se encontra tramitando e não pertence aos autos da execução penal.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5012265-47.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DEIVISON DE OLIVEIRA REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DEIVISON DE OLIVEIRA REIS
em face da r. decisão proferida pelo M.Mª. Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES – SEEU, que indeferiu o pedido de inclusão do período de pena cumprida de 09/01/2015 a 13/01/2017 no cálculo da pena.

Nas razões recusrais (ID nº 6313810), o Agravante, requer em síntese: que o período de pena cumprida de 09/01/2015 a 13/01/2017 seja computado como pena cumprida para todos os efeitos legais, nos termos do art. 42 do Código Penal c/c art. 111 da Lei de Execuções Penais.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 6313810 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 6438028).

Pois bem.

O agravante possui as seguintes condenações:

AP nº 0506380-44.2001.8.08.0035 da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES. Pena: 03 anos de reclusão. Data do fato: 02/11/2001. Publicação da sentença: 20/04/2005. Trânsito em julgado: 28/06/2005.

AP nº 0000000-00.3504.0.05.2801 da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES. Pena: 21 anos e 08 meses de reclusão. Data do fato: 17/11/2003. Publicação da sentença: 19/09/2007. Trânsito em julgado: não consta.

AP nº 0005125-20.2015.8.08.0035 da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES. Pena: 04 anos e 06 meses de reclusão. Data do fato: 08/01/2015. Publicação da sentença: 29/06/2016. Trânsito em julgado: 27/07/2018.

Em relação ao tempo de prisão decorrente das referidas condenações, consta os seguintes períodos de pena cumprida:

De 02/11/2001 (flagrante) a 12/12/2001 (1 mês e 11 dias).

De 04/12/2003 (mandado) a 27/11/2013 (9 anos, 11 meses e 14 dias).

De 08/01/2015 (flagrante) a 22/07/2015 (6 meses e 15 dias).

De 01/10/2017 (início do regime aberto) a 30/11/2018 (1 ano e 2 meses).

De 22/01/2022 (mandado) até a presente data.

A d. Defesa requereu a inclusão do período de prisão ocorrido de 23/07/2015 (data posterior à soltura dos autos da AP nº 0005125-50.2015.8.08.0035) até 13/01/2017, período de prisão preventiva decorrente, unicamente, da Ação Penal nº 0021596-48.2014.8.08.0035 (processo em trâmite na 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, pendente de julgamento).

A detração é a contagem no tempo da pena privativa de liberdade e da medida de segurança do período em que ficou detido o condenado em prisão provisória, no Brasil ou no exterior, de prisão administrativa ou mesmo de internação em hospital de custódia e tratamento.

Nesse sentido, dispõem, respectivamente, o art. 387, §2º, do CPP e art. 42 do CP, senão vejamos:

Art. 387. (...)

§2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Em que pese a legislação não ter versado expressamente sobre as inúmeras hipóteses de cabimento, o art. 111 da LEP conferiu ao tema uma melhor visão, se não vejamos:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Observa-se, assim, que é possível a aplicação do referido instituo, ainda que em processos distintos.

Contudo, conforme entendimento pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, somente é cabível a aplicação da detração penal em processos distintos, na hipótese em que o tempo de custódia cautelar efetivado seja por delito anterior ao período pleiteado, sob pena de se criar um “crédito de reprimendas”.

Nesse sentido, colaciono julgado do STF:

Ementa: Habeas Corpus. Execução penal. Detração de pena. Cômputo do período de prisão anterior à prática de novo crime. Impossibilidade. Precedentes."
Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não é possível creditar-se ao réu qualquer tempo de encarceramento anterior à prática do crime que deu origem a condenação atual (...) não podendo o Paciente valer-se do período em que esteve custodiado - e posteriormente absolvido - para fins de detração da pena de crime cometido em período posterior
"( HC 93.979/RS, rel. min. Cármen Lúcia, DJe nº 112, publicado em 20.06.2008). Ordem denegada. ( HC 107158, Relator (a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 07/02/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 08-03-2012 PUBLIC 09-03-2012).

No mesmo sentido, é o posicionamento adotado pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. ARTS. 42 DO CP E 111 DA LEP. CRIME POSTERIOR AO PERÍODO PLEITEADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado por esta Corte Superior, a detração do tempo de segregação preventiva efetivada em processo diverso somente pode ocorrer se o crime pelo qual se cumpre pena atualmente for anterior ao período pleiteado. 2. Agravo regimental improvido. ( AgRg no REsp n. 1.912.614/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021).

In casu
, não há dúvidas que não houve o preenchimento dos dois requisitos, pois, embora o tempo de prisão provisória pleiteado por Deivison, de 22/07/2015 até 13/01/2017, tenha ocorrido após a data de um dos delitos que originam as condenações da execução penal nº 0005703-16.2007.8.08.0050.

A ação penal nº 0021596-48.2014.8.08.0035, pela qual o apenado ficou preso preventivamente no referido período, ainda se encontra tramitando e não pertence aos autos da execução penal.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8.

_________________________________________________________________________________________________________________________________